Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-11.2024.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801521-11.2024.8.14.0043

APELANTE: LEONARDO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) e posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena fixada na sentença.

2. Pedido para afastamento da circunstância judicial negativa relativa à prática do crime na presença de familiares e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime por suposta prática na presença de familiares, mesmo sem prova direta nos autos; (ii) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, com fundamento no art. 65, III, "d", do CP e na Súmula 545 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida com base no local da prática delitiva (ambiente familiar), considerado espaço de vulnerabilidade, ainda que sem prova direta da presença de terceiros.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ, uma vez que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, não pode ser desconsiderada na dosimetria da pena.

6. Compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena imposta ao recorrente, quanto ao crime do art. 129, §13º, do Código Penal, para 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A prática de crime em ambiente familiar autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ainda que não comprovada a presença direta de familiares no momento da ação. 2. A confissão parcial ou qualificada do réu justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que não utilizada para embasar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 33, §2º, “b”; 44, I; 77, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.716.470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJe 6.12.2024; TJPA, Súmula nº 23.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO ARAÚJO DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID 26233452), que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, e art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e pena de advertência acerca dos efeitos da droga e de comparecimento ao CAPS para tratamento ou programa educativo pelo prazo de 02 (dois) meses.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26233432) que no dia 09 de setembro de 2024, por volta das 7h, em residência situada na Passagem 18, bairro Portelinha, Município de Portel/PA, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, C. DE A. G., com socos, tapas e empurrões, causando-lhe lesões leves, inclusive imobilização do braço esquerdo e desmaio. A vítima, após recobrar a consciência, acionou a Polícia Militar. Por volta das 9h, durante abordagem no local, o acusado foi detido e, em sua posse, foram encontradas 13 (treze) porções de maconha (5,2g), 5 (cinco) porções de cocaína (2,1g) e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie. Os entorpecentes foram apreendidos conforme laudos e registros constantes nos autos. O réu admitiu parcialmente a agressão e negou a posse das drogas.

Em
razões recursais
(ID 26233503), clama a defesa pela reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, no sentido que seja afastada a circunstância judicial negativa relacionada à suposta prática do crime na presença de familiares, por ausência de prova nos autos; bem como, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com base no art. 65, III, "d", do Código Penal e na Súmula 545 do STJ, com conseguinte readequação da pena final e redução proporcional ao quadro probatório constante dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26233507), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Reprimenda basilar. Atenuante confissão espontânea:

Insurge-se a defesa exclusivamente quanto à dosimetria da pena do delito de lesão corporal, no sentido que seja afastada a circunstância judicial negativa relacionada à suposta prática do crime na presença de familiares, por ausência de prova nos autos; bem como, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com base no art. 65, III, "d", do Código Penal e na Súmula 545 do STJ, com conseguinte readequação da pena final e redução proporcional ao quadro probatório constante dos autos.

A dosimetria da pena, atinente ao delito do art. 129, §13º, do CPB, restou assim fundamentada:

“Em razão da condenação, passo à dosimetria da pena, para cada um dos delitos, na forma do artigo 59 do Código Penal.

Crime do artigo 129, §13, do Código Penal:
Culpabilidade.
É intensa e merece maior reprovação. Houve sucessivas agressões à vítima, inclusive resultando em desmaio, o que enseja maior reprovação.
Antecedentes. É reincidente, todavia por haver uma única condenação

definitiva, será sopesada nas agravantes. Motivos. Comuns.
Circunstâncias. Delito praticado no ambiente familiar, onde residem os filhos da vítima. A prática de crime na presença de familiares, sem dúvida, importa em maior reprovação.
Personalidade e Conduta Social. Nada foi elucidado,

militando em favor do réu. Consequências do crime. Não ultrapassaram o próprio tipo penal.

Comportamento da vítima. Em nada contribuiu, circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 2 dois anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência. Deixo de considerar a
atenuante da confissão, pois veio agregada com elementos defensivos. Aumento de 1/6 (um

sexto) a pena-base, ou seja, 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado condenado, pelo crime do artigo 129, §13, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...)

Para a pena de reclusão, considerada a reincidência, o regime inicial é o SEMIABERTO.

Em razão de ter sido o delito praticado mediante violência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ante o óbice do inciso I do artigo 77 do Código Penal, pela reincidência em crime doloso, indefiro o benefício da suspensão condicional da pena.”
(grifei)

A dosimetria da pena, enquanto operação técnico-jurídica, deve obedecer aos ditames do art. 59 e seguintes do Código Penal, permitindo-se ao julgador valorar criteriosamente os elementos do caso concreto, desde que devidamente fundamentados em dados objetivos e não presumidos.

Na hipótese, na
primeira fase do cálculo penal
, extrai-se que a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão
(reprimenda abstrata vigente à época de 01 a 04 anos), com fundamento em
dois vetores judiciais desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime
.

Deveras, a
culpabilidade
do réu revela-se
acentuada
, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal. O comportamento agressivo não se limitou a um ato isolado ou impulsivo: as agressões foram
reiteradas, sucessivas, de natureza física intensa
, resultando inclusive em
perda momentânea de consciência da vítima
, o que demonstra
dolo firme e desprezo agravado pela integridade física da companheira
, merecendo maior reprovação. Não se trata, pois, de mera aplicação automática do vetor, mas de análise qualitativa da intensidade do injusto, conforme autorizado pelo art. 59 do Código Penal.

No tocante às
circunstâncias do crime
, estas também foram
legitimamente valoradas negativamente
, pois os autos evidenciam que o delito foi praticado
no interior do lar
, ambiente de presumida proteção e afeto, em contexto de convivência familiar
com filhos menores residentes
, segundo consta da narrativa processual. Ainda que não esclarecido se os menores presenciaram diretamente a violência, a prática do crime nesse espaço íntimo, permeado por vínculos de confiança, acarreta
efeitos colaterais psicológicos, emocionais e relacionais potencialmente duradouros.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda fase
, a sentença agravou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da
reincidência
, resultando no acréscimo de 4 (quatro) meses, fixando-se a pena intermediária em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Todavia, merece reforma neste ponto, pois
deve ser reconhecida a ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A exclusão da atenuante com fundamento em suposta defesa qualificada, sob alegativa de legítima defesa, afronta o entendimento consolidado na
Súmula 545 do STJ
, que assegura o reconhecimento da atenuante mesmo quando o réu confessa parcialmente ou qualifica os fatos segundo sua perspectiva.

Na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória”
(AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.).

Assim, ao ser
REDIMENSIONADA A PENA
, presente a
agravante da reincidência
, impõe-se a
compensação integral entre os dois fatores
, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base, ou seja,
2 (dois) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição a considerar, pelo que a pena definitiva e concreta resta estipulada em
2 (dois) anos de reclusão
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantém-se o
semiaberto
, em razão da reincidência do apelante (art. 33, § 2º, “b”, do CP). Inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (art. 44, I, CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP), diante do óbice da reincidência e da violência empregada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, pelo crime do art. 129, §13º, do CPB, ao
quantum
de
0
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025